Tribunal: CARF
Processo: 13502.900948/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900948/2010-38
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.142 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
ANÁLISE DE EMBARGOS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLITENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para saneamento, com a análise dos embargos de declaração
interpostos.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3401-008.845, de 23 de março de 2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900948/2010-38
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900948/2010-38

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Créditos da Não-Cumulatividade. Conceito de Insumo. Critérios da Essencialidade ou
da Relevância.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e incorporado pela legislação
complementar tributária, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, enquadrando-se como tal,
entre outros, no caso dos autos; vapor; água desmineralizada; água clarificada e ar
comprimido (ar de instrumento).
Créditos da Não-Cumulatividade. Embalagem. Transporte de Produtos Acabados.
Incabível.
Na sistemática não cumulativa de apuração da Cofins, o desconto de créditos apurados
sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens para venda não se estende
aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o transporte dos produtos acabados,
uma vez que essa operação não integra o processo produtivo.
Frete na Operação de Venda. Comprovação.
Para o reconhecimento de crédito na sistemática da não-cumulatividade é necessário
que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez devendo ser
comprovados por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de realização de diligência, para, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, para afastar as glosas associadas a água desmineralizada; água
clarificada; ar de instrumento; vapor a 15 Kgf/cm2 e a 42Kgf/cm2; ar de serviço;
controladores de depósito (trocador de calor e incrustação) e inibidores de corrosão; e
(ii) por maioria de votos, para afastar as glosas relativas a material de embalagem,
vencidos o Conselheiro Ronaldo Souza Dias (Relator), que negava provimento, e os
Conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche, que o
davam em menor grau, negando provimento quanto aos pallets. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares,
substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, substituída pelo
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Não resignada em parte com o acórdão que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.142 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900948/2010-38

gastos com embalagens para transporte de produtos acabados. Para comprovar a divergência,
colacionou como paradigma o acórdão no 9303-008-212.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento/ 4a Câmara, de 18 de agosto de 2021, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
Ocorre que, na mesma oportunidade, o Sujeito Passivo opôs embargos de
declaração (e-fls. 1.357 e ss) alegando a existência do vício de contradição no acórdão de
recurso voluntário, os quais não foram analisados.
Diante do exposto, deve o julgamento do recurso ser convertido em diligência
para que seja realizada a admissibilidade dos embargos de declaração interpostos pelo
Contribuinte em face do acórdão recorrido.

É a resolução.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1420
DF CARF MF
Original